Tribunal: TJDFT
Processo: 0706310-91.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS EM CONTA-CORRENTE. VIOLAÇÃO AO PACTA SUNT SERVANDA. RESOLUÇÃO BACEN No. 4.790/2020. EFEITO PROSPECTIVO. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A faculdade de cancelamento da autorização de débito em conta, disciplinada no art. 6a da Resolução no 4.790/20 do Bacen, deve ser interpretada de modo a conciliar-se com o princípio da força vinculante do contrato e da boa-fé dos contratantes, impondo-se às partes cumprir o que pactuaram na celebração do negócio jurídico. Logo, não alcança os contratos de empréstimo em curso, isto é, não constitui permissivo para alteração unilateral e imotivada do contrato pelo mutuário, sob pena de violação do pacta sunt servanda. Precedentes.
2. O contrato de mútuo entabulado entre as partes litigantes constava, expressamente, a possibilidade de retenção de valores em caso de inadimplência. Não há dano moral quando o próprio consumidor não demonstra ter agido de boa-fé, ao contratar empréstimo que não tinha condições de arcar de modo a se tornar inadimplente, ocasionando a retenção de valores em sua conta-corrente nos termos previstos no contrato.
3. Recurso parcialmente provido.